Tribunal: STF
Processo: ARE 1351129
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo interposto por José Gomes Ferreira Filho, no qual se busca reverter decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo Presidente do Tribunal Superior Eleitoral nos autos da ação de investigação judicial eleitoral n. 0601236-07.2018.6.07.0000.



    Trata-se, na origem, de investigação judicial eleitoral julgada procedente pelo TRE-DF, em decisão mantida pelo TSE, que, negando provimento a recurso ordinário, manteve a condenação do ora agravante pela prática de abuso do poder econômico por meio de ameaças feitas a funcionários e realização de eventos políticos obrigatórios travestidos de reuniões da empresa, durante a campanha eleitoral de 2018 para o cargo de deputado distrital. 



    Eis a ementa do acórdão recorrido (E-doc. 196):



    ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. USO DA ESTRUTURA ECONÔMICA DE EMPRESA DE GRANDE PORTE PARA ANGARIAR APOIO POLÍTICO. COAÇÃO DE EMPREGADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AFASTADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. REJEITADO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO RECORRENTE EM ATOS ILÍCITOS. CABIMENTO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Preliminar de nulidade. Alegação de afronta ao art. 28, § 4º, do CE. Ausência de voto da desembargadora presidente. Matéria não alegada em embargos de declaração. Incidência de preclusão. Inexistência de prejuízo. Rejeição. 2. Pedido de extinção do processo. Suposta violação ao art. 22 da LC nº 64/1990. Ajuizamento da AIJE no mesmo dia em que solicitado o registro de candidatura do investigado. Registro de candidatura como termo inicial para o ajuizamento da AIJE. Precedentes. Inaplicabilidade dos julgados invocados. Distinguishing. Peculiaridades do caso concreto. Ajuizamento da AIJE e do pedido de registro com poucas horas de diferença. Inexistência de investigação em momento remoto. Candidato escolhido em convenção. Penúltimo dia para registro. Investigado que ostentava a condição material de candidato. Necessidade de atenção às circunstâncias excepcionais. Prosseguimento da ação. Inexistência de afronta à anualidade eleitoral. Ausência de superação ou alteração na jurisprudência. Circunstâncias fáticas diversas. Anualidade eleitoral que se aplica ao overruling, e não ao distinguishing. Rejeição do pedido. 3. Mérito. Existência de provas robustas. Áudios que comprovam ameaças sofridas por funcionários durante reunião. Discurso proferido por pessoa próxima do candidato e de grande poder na estrutura da empresa. Exigência de fornecimento de dados eleitorais. Obrigatoriedade de preenchimento de formulários com dados de zona e seção de votação. Controle de dados dos empregados. Realização de eventos políticos obrigatórios travestidos de reuniões da empresa. Presença do recorrente. Realização de evento político nas dependências do STJ. Denúncias da ocorrência de eventos em órgãos diversos. Controle de presença de empregados durante reuniões políticas. Demissões de empregados por motivação política. Reconhecimento por sentença judicial. 4. Abuso do poder econômico. Liberdade de voto e de reunião como meios de troca. Utilização de empresa de grande porte econômico para auferir benefícios eleitorais. Precedentes. Gravidade configurada. Existência de provas robustas. Abuso configurado. Condenação mantida. 5. Sanção de inelegibilidade. Natureza personalíssima. Comprovada a participação direta e indireta do recorrente em diversos atos ilícitos. Cabimento da sanção. 6. Conclusão. Negado provimento ao recurso.



    O agravante alega, em suma, que: a) não incide, na espécie, o óbice da Súmula n. 284/STF, posto que o uma vez que o recurso extraordinário deixou explícito que a discussão se refere aos Temas 979 e 546 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, bem como sobre a aplicabilidade do art. 14, § 9º, da Constituição da República; b) está atendido o requisito do prequestionamento, porquanto o acórdão recorrido considerou irrelevante a circunstância de não se saber “em que contexto tal gravação foi feita nem quantos empregados estavam presentes no momento do discurso”; c) todas as demais “provas” contidas nos autos decorrem da gravação ambiental obtida de forma ilícita; d) se não houve manifestação expressa dos acórdãos recorridos foi por completa recusa do TSE em apreciar o tema, razão pela qual houve a oposição de dois embargos de declaração, os quais são suficientes para que seja atendido o requisito do prequestionamento; d) Com o devido respeito, o recurso extraordinário foi exaustivo em trazer para os autos a discussão amplamente debatida no STF a respeito do art. 16 da Constituição da República no caso concreto, sendo de todo impertinente o fundamento de que se trata de discussão infraconstitucional.



    Em 28 de novembro de 2025, proferi o seguinte despacho: 



  



“As matérias constitucionais suscitadas nas razões do apelo nobre abrangem a questão da licitude (ou ilicitude) da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial, correspondente ao Tema 979 da Sistemática da Repercussão Geral, em trâmite nos autos do RE n. 1040515, cujo julgamento ainda não se encerrou. 



Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal Superior Eleitoral para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil”.



 



 O julgamento do tema 979 da repercussão geral foi concluído em 29.4.2024 e o TSE reencaminhou os autos a esta Corte Suprema em 30.10.2025, tendo sido distribuídos à minha relatoria.



 Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral Eleitoral, foi proferido o seguinte parecer ministerial: 



    Conforme certificado pela Coordenadoria de Processamento da Secretaria Judiciária do TSE, no julgamento do RE nº 1.040.515/SE (Tema nº 979/RG), o STF, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, decidiu que a tese de repercussão geral relativa à (i)licitude da prova colhida por meio de gravação ambiental no processo eleitoral deveria ser aplicada tão somente a partir das eleições de 2022.



    O presente caso, contudo, diz respeito a fatos ocorridos nas eleições de 2018. Portanto, persistem os fundamentos exarados no Parecer nº 435931/21/MPF/AJCRIM-STF/VPGR/HJ4 , da lavra do então Vice-Procurador-Geral da República, proferido antes do sobrestamento do feito. (Grifei).



    Em seu parecer anterior, a PGR exarou manifestação assim ementada: (E-Doc. 120)



    Recurso extraordinário com agravo. Eleições 2018. Ação de investigação judicial eleitoral. Deputado distrital. Abuso de poder econômico. Uso de empresa e coação de empregados. Cassação e inelegibilidade. Prova vigorosa. Licitude. Questão constitucional não prequestionada. Ajuizamento da ação eleitoral. Viabilidade. Leitura do ordenamento infraconstitucional. 



    1. O instituto do prequestionamento requer o debate e a decisão prévios do tema constitucional apresentado nas razões do extraordinário, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência dos enunciados 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. O inconformismo que requer a prévia e necessária interpretação da norma infraconstitucional não autoriza o acesso da via recursal extraordinária. Hipótese de não conhecimento. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece prosperar, na medida em que as razões ventiladas na petição recursal não são aptas a elidir os fundamentos adotados na decisão que inadmitiu o apelo nobre, os quais transcrevo a seguir (E-doc. 152):



    8. Em primeiro lugar, observo, quanto à tese de ilicitude da gravação ambiental, que a parte sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula n 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua o fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    9. Ademais, a matéria não foi objeto de apreciação do acórdão recorrido. Tal tese foi suscitada somente na petição de oposição dos primeiros embargos de declaração, motivo pelo qual sequer foi analisada, em razão de inovação recursal. Verifica-se que a argumentação da parte no curso do processo questionou tão somente a qualidade técnica da prova e a robustez do conjunto probatório, sem debater eventual ilicitude dos áudios pelo ambiente em que produzidos.



    10. Esta Corte Superior já decidiu que a questão constitucional arguida deve estar incluída no teor do acórdão recorrido, a fim de permitir ao STF o juízo de admissibilidade quanto à ocorrência de ofensa à Constituição Federal ou de repercussão geral (AgR-RE-REspe nº 3186-74/MG; Rel. Min. Luiz Fux, j. em 02.08.2018). 



    11. Portanto, o recurso carece de prequestionamento, incidindo as Súmulas n 282 e 356 os do STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido: STF, AgR-ARE nº 969.287/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 18.12.2017 e AgR-AI nº 8278-94/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 27.09.2011. 



    12. Ressalte-se, portanto, que o tema debatido nestes autos não se enquadra na controvérsia suscitada no RE nº 1.040.515-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), que trata de “discussão sobre a licitude da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, na seara eleitoral”. 



    13. Quanto à suscitada ofensa ao art. 16 da Constituição Federal, constato que o acórdão recorrido decidiu pela tempestividade da propositura da ação com base na análise do art. 22 da LC no 64/1990, que faz referência ao termo “candidato”, para fins de definição do seu alcance no caso concreto. Assim, concluiu-se que a protocolização da AIJE, embora anterior em algumas horas ao momento em que formalizado o registro de candidatura, não caracterizou circunstância capaz de afastar a realidade fática dos autos, que comprovou a condição do investigado de concorrente ao pleito. A controvérsia dos autos, portanto, é de índole infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário com esse fundamento.



    O apelo nobre foi interposto contra acórdão do TSE, cuja ementa reproduzo a seguir: 



    ELEIÇÕES 2018. RECURSO ORDINÁRIO. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. USO DA ESTRUTURA ECONÔMICA DE EMPRESA DE GRANDE PORTE PARA ANGARIAR APOIO POLÍTICO. COAÇÃO DE EMPREGADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AFASTADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. REJEITADO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO RECORRENTE EM ATOS ILÍCITOS. CABIMENTO DA SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    1. Preliminar de nulidade. Alegação de afronta ao art. 28, § 4º, do CE. Ausência de voto da desembargadora presidente. Matéria não alegada em embargos de declaração. Incidência de preclusão. Inexistência de prejuízo. Rejeição.



     2. Pedido de extinção do processo. Suposta violação ao art. 22 da LC nº 64/1990. Ajuizamento da AIJE no mesmo dia em que solicitado o registro de candidatura do investigado. Registro de candidatura como termo inicial para o ajuizamento da AIJE. Precedentes. Inaplicabilidade dos julgados invocados. Distinguishing. Peculiaridades do caso concreto. Ajuizamento da AIJE e do pedido de registro com poucas horas de diferença. Inexistência de investigação em momento remoto. Candidato escolhido em convenção. Penúltimo dia para registro. Investigado que ostentava a condição material de candidato. Necessidade de atenção às circunstâncias excepcionais. Prosseguimento da ação. Inexistência de afronta à anualidade eleitoral. Ausência de superação ou alteração na jurisprudência. Circunstâncias fáticas diversas. Anualidade eleitoral que se aplica ao overruling, e não ao distinguishing. Rejeição do pedido. 



    3. Mérito. Existência de provas robustas. Áudios que comprovam ameaças sofridas por funcionários durante reunião. Discurso proferido por pessoa próxima do candidato e de grande poder na estrutura da empresa. Exigência de fornecimento de dados eleitorais. Obrigatoriedade de preenchimento de formulários com dados de zona e seção de votação. Controle de dados dos empregados. Realização de eventos políticos obrigatórios travestidos de reuniões da empresa. Presença do recorrente. Realização de evento político nas dependências do STJ. Denúncias da ocorrência de eventos em órgãos diversos. Controle de presença de empregados durante reuniões políticas. Demissões de empregados por motivação política. Reconhecimento por sentença judicial. 



    4. Abuso do poder econômico. Liberdade de voto e de reunião como meios de troca. Utilização de empresa de grande porte econômico para auferir benefícios eleitorais. Precedentes. Gravidade configurada. Existência de provas robustas. Abuso configurado. Condenação mantida. 



    5. Sanção de inelegibilidade. Natureza personalíssima. Comprovada a participação direta e indireta do recorrente em diversos atos ilícitos. Cabimento da sanção. 



    6. Conclusão. Negado provimento ao recurso.



    No tocante à tese da ilicitude da gravação ambiental, consta da decisão agravada não ter sido indicado, na petição recursal, o dispositivo constitucional supostamente violado, o que atrai a incidência da Súmula n 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua o fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Nesse ponto, não assiste razão ao agravante, porquanto não logrou infirmar tal fundamento e, ainda que superado o óbice sumular, o STF, ao julgar o mérito do Tema n. 979 da Repercussão Geral, modulou os efeitos da decisão, cuja tese passou a valer a partir das eleições de 2022, conforme se verifica da ementa do paradigma, de minha relatoria:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. Mérito. Tema nº 979. Ilicitude da prova. Gravação ambiental clandestina. Processo eleitoral. Ausência de conhecimento de um dos interlocutores e de autorização judicial. Violação da privacidade e intimidade. Direitos fundamentais. Liberdade probatória. Limites. Artigo 5º, incisos X, XI E LVI, da CF/88. Princípio da boa-fé. Inaplicabilidade da orientação firmada na questão de ordem no RE nº 583.937/RJ em matéria eleitoral. Não provimento. Fixação de tese. 1. Uma vez exaurido o mandato do recorrido em 2016, eventual provimento do presente apelo extremo não surtiria nenhum efeito sobre o caso concreto, o que, num primeiro juízo, poderia levar à conclusão de sua prejudicialidade, não fosse o reconhecimento da repercussão geral acerca do tema, o que enseja a objetivação do processo e seu prosseguimento (Precedente: RE nº 657.718-AgR, red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/19). 2. Conquanto o STF, no julgamento do RE nº 583.937/RJ-QO, tenha sufragado a validade da prova obtida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem autorização judicial, a seara eleitoral guarda peculiaridades que, inexoravelmente, conduzem a solução jurídica distinta. 3. A produção da prova na busca pela verdade material e pela elucidação dos ilícitos eleitorais deve ser realizada mediante juízo de ponderação e proporcionalidade entre o princípio da liberdade probatória e o da vedação da prova ilícita, observando-se, essencialmente, o disposto no art. 5º, incisos X, XI e LVI, da Carta Magna. 4. Tais balizas são as que mais se harmonizam com a lisura e a moralidade que devem nortear os atores envolvidos na arena política e visam a expurgar práticas desleais e perniciosas guerras jurídicas, largamente difundidas como lawfare, principalmente em face de uma realidade de acirradas disputas eleitorais. 5. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral, a qual deverá ser aplicada a partir das eleições de 2022, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 16 da CF: a) No processo eleitoral, é ilícita a prova colhida por meio de gravação ambiental clandestina, sem autorização judicial e com violação da privacidade e da intimidade dos interlocutores, ainda que realizada por um dos participantes, sem o conhecimento dos demais. b) A exceção à regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre na hipótese de registro de fato ocorrido em local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação da intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. (RE 1040515, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 24-06-2024)



    Logo, a matéria constitucional envolvendo a suposta ilicitude probatória, ainda que estivesse devidamente prequestionada, não estaria abrangida pelo Tema n. 979 da sistemática da repercussão geral, uma vez que a investigação judicial eleitoral objeto destes autos se refere ao pleito de 2018. 



    No tocante à qualidade técnica da prova e à robustez do conjunto probatório, tratam-se de elementos que não podem ser revisitados em sede recursal extraordinária, por força da Súmula n. 279/STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes.



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Ação de investigação judicial eleitoral. Cassação de diploma. Prefeito eleito. Abuso do poder econômico. Captação ilícita de sufrágio. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento[...]. 3. O acolhimento da tese de que o abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio não ficaram comprovados envolve, necessariamente, a revisitação do acervo fático-probatório produzido nos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, na espécie, o óbice da Súmula nº 279/STF. 4. A mera reiteração das teses recursais inviabiliza o êxito do agravo regimental, nos termos da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1537296 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09-04-2025).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Condenação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico. 4. Prova emprestada. Alegada prevenção do juízo eleitoral que deferiu as diligências em investigação criminal eleitoral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (ARE 1465863 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 18-04-2024).



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM GRAVO. DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DO PODER POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE seria necessário rever a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexaminar os fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1498101 AgR -Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13-03-2025).



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 16 da Constituição Federal, tem-se que o acórdão recorrido decidiu pela tempestividade da propositura da ação com base na análise do art. 22 da LC no 64/1990, que faz referência ao termo “candidato”, para fins de definição do seu alcance no caso concreto, concluindo-se, ainda, com base nos fatos e peculiaridades do caso concreto, que a investigação fora ajuizada no mesmo dia do pedido de registro.



    A controvérsia dos autos, portanto, é de índole infraconstitucional, o que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário com esse fundamento, não tendo havido viragem jurisprudencial acerca da questão. Quanto à inadmissibilidade do apelo nobre para nova interpretação de legislação infraconstitucional, colaciono os seguintes precedentes:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1323774 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe -de 05-07-2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Indeferimento. Condições de elegibilidade. Filiação partidária. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 17, § 1º, e do art. 14, caput, § 3º, V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Na origem, o Tribunal a quo assentou que o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária – condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu seu registro de candidatura. 2. In casu, a via recursal extraordinária é inviável, ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo nobre, erigindo-se a barreira da Súmula nº 282 do STF. Precedentes. 3. Ademais, consignou-se no decisum que é vedado aferir, na presente fase recursal, o requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, visto que tal medida demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Tal fundamento não foi atacado no agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1358490 ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 05-08-2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente